Tribunal: TJMT
Processo: 1008320-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008320-68.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), LL GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 06.951.939/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA - CNPJ: 36.698.117/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre os Juízos da 1a Vara Cível de Várzea Grande e da 10a Vara Cível de Cuiabá, no contexto de ação de cobrança ajuizada por empresa com sede em Cuiabá contra incorporadora imobiliária, cuja cláusula contratual previa foro de eleição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível que o juízo originário decline de ofício da cláusula de eleição de foro em contratos privados, sem provocação da parte interessada.

III. Razões de decidir

3. A eleição de foro pelas partes configura hipótese de competência relativa, nos termos do art. 63 do CPC, cuja modificação exige manifestação expressa da parte interessada.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 33, veda a declaração de incompetência relativa de ofício.

5. Verificada a nulidade da declinação de competência sem requerimento da parte, impõe-se o reconhecimento da competência do juízo originário da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar a demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito negativo de competência julgado procedente.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula de eleição de foro constitui hipótese de competência territorial relativa, cuja nulidade não pode ser declarada de ofício pelo juízo, nos termos da Súmula 33 do STJ. 2. A competência territorial relativa somente pode ser modificada por provocação da parte interessada, não sendo lícita a declinação de ofício pelo magistrado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 63 e 337, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33/STJ; TJMT, Conflito de Competência no 1029820-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 06.02.2025; TJMT, Conflito de Competência no 1030902-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cobrança n.o 1003393-53.2025.8.11.0002, movida por LL Gestão de Negócios Imobiliários LTDA. – ME, em face de RNI Incorporadora LTDA.

O feito foi distribuído inicialmente à 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que declinou da competência em virtude de suposta cláusula abusiva de eleição de foro. Nesse sentido, aduziu que a autora possui sede na Comarca de Cuiabá, e que referida comarca
“tem vínculo territorial direto com a parte autora e com o objeto da obrigação”
(id. 275305386).

O juízo suscitante, por sua vez, aduz que a competência para processar e julgar a ação é do juízo suscitado, pois
“o imóvel objeto desse é localizado na comarca de Várzea Grande/MT”
e a
“competência territorial é relativa, não podendo ser declarada de ofício pelo Magistrado”
(id. 275305381).

Recebido o conflito, designou-se o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (id. 278511360).

Informações prestadas pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (id. 285965383).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou pela procedência do conflito (id. 285846355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O ponto central da controvérsia reside em determinar qual dos juízos possui competência para processar e julgar a ação de cobrança n.o 1003393-53.2025.8.11.0002.

O feito foi inicialmente distribuído ao juízo de Várzea Grande, que declinou da competência sob o fundamento de que a cláusula de eleição de foro contratual constante nos autos seria abusiva, e que a Comarca de Cuiabá possuiria maior conexão com a autora e com a obrigação discutida. O juízo de Cuiabá, por sua vez, suscitou o presente conflito, ao afirmar que a competência em questão é territorial e, portanto, relativa, não podendo ser afastada de ofício pelo magistrado, nos termos da legislação processual e da jurisprudência consolidada.

O artigo 63 do Código de Processo Civil dispõe que
“as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”
Trata-se, portanto, de hipótese de competência relativa, que admite modificação por convenção entre as partes e somente pode ser afastada mediante manifestação expressa da parte interessada. A regra impõe o respeito à autonomia privada, vedando ao magistrado declarar de ofício a nulidade de cláusula de eleição de foro, salvo quando provocada a jurisdição nesse sentido.

Esse é o teor da súmula 33 do STJ
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
, aplicado por esta eg. Corte reiteradamente, conforme se verifica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 33/STJ. JULGAMENTO PROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre os Juízos da 2a Vara Cível das Comarcas de Sinop e Cáceres, em demanda de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer ajuizada pela empresa Cometa Locadora de Veículos Ltda. contra Bruna Larissa Gozer dos Santos. O Juízo Suscitante sustenta que a competência territorial é relativa, não podendo ser declinada de ofício, enquanto o Juízo Suscitado defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para fixar a competência no domicílio da consumidora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, tratando-se de competência territorial relativa, o Juízo da Comarca de Cáceres poderia, de ofício, declinar para o foro do domicílio da consumidora.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 337, §5o, do CPC, a incompetência relativa deve ser arguida pela parte interessada, sendo vedada sua declaração de ofício, conforme consolidado pela Súmula n. 33 do STJ. 4. A declaração de incompetência pelo Juízo da Comarca de Cáceres, sem provocação da parte interessada, afronta os princípios que regem a competência relativa no ordenamento jurídico.
IV. Dispositivo e tese
5. Conflito de competência julgado procedente para fixar a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres para processar e julgar a Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer n. 1008022-92.2024.8.11.0006.
Tese de julgamento: "A incompetência relativa, mesmo em hipóteses de relação de consumo, não pode ser declarada de ofício, sendo imprescindível sua alegação pela parte interessada."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 337, §5o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 33/STJ.

(N.U 1029820-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ANTERIOR AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO PROCEDENTE.

Consoante o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

(N.U 1030902-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo de competência, declarando competente para julgar a demanda o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025